Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. EDITAL NÃO OBSERVADO PELA PROPOSTA VENCEDORA.

I – Infringe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório a decisão que declara vencedora proposta em valor superior ao previsto no edital e, também, alterada após a fase o encerramento da fase competitiva do certame, quando já não era possível aos demais participantes encaminharem novos lances. Mantida a r. sentença que concedeu a segurança.

II – Remessa necessária desprovida.